Tribunal: TJSP
Processo: 0000135-96.2017.8.26.0622
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU REINCIDENTE - PENA E REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273005
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0000135-
96.2017.8.26.0622, da Comarca de Itapeva, em que é apelante VALDINEI ANSELMO, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente) e FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
2
Apelação Criminal no0000135-96.2017.8.26.0622
Comarca de Itapeva 1a Vara Criminal
Apelante: Waldinei Anselmo
Apelado: Ministério Público
Voto no 23584
LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO
AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS
RÉU REINCIDENTE - PENA E
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDOS
-
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Waldinei
Anselmo, contra a r. sentença de fls. 293/299, que o condenou pela
prática do crime previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, impondo-
lhe a pena privativa de liberdade de 03 meses e 15 dias de detenção, a
ser cumprida inicialmente no regime semiaberto.
Inconformado, recorre (fls. 317/322), pleiteando a
absolvição,
argumentando
com
a
insuficiência
de
provas.
Subsidiariamente, requer fixação de regime aberto e substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 330/332).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
não provimento do apelo (fls. 340/348).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 106/107), no dia 08
de julho de 2017, às 11 horas, na Rua Reinaldo Jacob, Vila Taquari,
cidade e comarca de Itapeva, Waldinei Anselmo, prevalecendo-se das
relações domésticas e afetivas, ofendeu a integridade física de Grasiela
dos Santos Pedroso, sua amásia, ocasionando-lhe as lesões corporais de
natureza leve.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 13/15),
laudo pericial (fls. 17/18), e demais elementos probatórios constante
nos autos.
A
autoria
delitiva,
de
igual
modo,
restou
suficientemente comprovada pelas declarações extrajudiciais da
vítima e pelos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência.
A r. sentença assim considerou a prova:
“A testemunha LAUDONATO ABRÃO
DE ALMEIDA, policial militar, narrou que foram atender uma
ocorrência de agressão e avistaram a vítima vindo ao encontro dos
policiais. A vítima apresentava lesões na boca. Ela falou que
sofreu lesões na boca e na cabeça. Que o réu estava num bar
próximo e foi conduzido ao DP em razão das lesões que a vítima
apresentava. Que não se recorda se a vítima estava embriagada. O
réu, quando abordado, não ofereceu resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
4
A testemunha GIVANILDO MACHADO
DA NOBREGA, policial militar, relatou que não se recordava da
ocorrência. Ratifica seu depoimento prestado na Delegacia de
Polícia à fl. 04 dos autos. A vítima narrou que tinha sido agredida
e mostrou o local onde ele tinha queimado as roupas e o bar onde o
réu fora encontrado era próximo. A vítima estava machucada,
com a boca ensanguentada. Não se recorda se a vítima estava
embriagada. A ocorrência foi na parte da manhã, antes do
almoço. Que o réu foi encontrado no bar, próximo ao local e não
apresentou resistência. O réu negou os fatos, disse que houve uma
discussão, mas nada de agressão.
O réu foi ouvido em duas oportunidades. Na
fase inquisitorial, afirmou não ter sofrido nenhuma coação ou
violência por parte dos policiais que o detiveram. Não sustenta e
nem socorre ninguém, apenas sustenta sua amásia, a vítima deste
inquérito. Já foi preso anteriormente pelo artigo 129 do Código
Penal. Afirma que na data de ontem, sua amásia, com quem reside
há cerca de oito meses, disse que ia na casa da mãe e ligou para ela
e não encontrou, e ela não posou na casa da mãe, hoje ela chegou
em casa bêbada, e o interrogando perguntou onde ela dormiu, e
ela falou por aí, e não contou, então o interrogando encostou nela
e ela caiu de cara no chão porque desiquilibrou-se por estar
bêbada. Daí o interrogando foi até um bar próximo e de repente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
5
chegou o policial e o deteve, e perguntou se tinha agredido a ela, e
o interrogando nega que a tenha agredido. Não tem filho com a
mesma (fl. 06).
O réu, interrogado em Juízo, afirmou que
tem 48 anos e mora na Agrovila I. Trabalha com trator na
remoção de resina. Que não agrediu a vítima. Estava trabalhando,
era sexta-feira. Chegou do serviço e a vítima não estava na casa e
nem na casa da mãe dela. Ligou para a vítima e ela falou que
estava na casa de uma amiga. Que ela chegou na cozinha e o
depoente perguntou quem era a amiga. Que ela correu, tropeçou
no tapete e a vítima bateu a boca no sofá. Que depois disso o réu
foi para o bar. Que não agrediu a vítima. Que quanto às roupas
queimadas, também não fez isso. Que saiu e deixou a chave no
trinco da porta. Quando chegou, as roupas estavam queimadas.
Que a vítima bateu o rosto e a boca no sofá. Que depois que a
vítima caiu, o réu saiu e foi para o bar. Que a vítima estava
embriagada.
O réu negou a prática criminosa. Contudo
suas palavras revelaram-se divorciadas do restante do conjunto
probatório reunido nos autos, e não podem prevalecer.
Com efeito, a vítima, perante a autoridade
policial, narrou os fatos com riqueza de detalhes, declarando que
tiveram relacionamento por cerca de oito meses. No dia dos fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
6
WALDINEI telefonou para sua amásia Grasiela e combinou que
ela retirasse o restante dos pertences dela da casa.
Em sequência, na hora e local dos fatos,
imediatamente após a chegada da vítima, WALDINEI agrediu-a
com socos, empurrou-a ao chão, esfregou o rosto dela no piso e
desferiu contra ela socos na nuca.
Em razão dos gritos por socorro efetuados
pela vítima, WALDINEI deixou-a no local e foi a um bar
próximo, onde instantes depois foi preso em flagrante por policiais
militares.
O laudo de lesão corporal (fls. 17/18)
constatou as lesões corporais leves sofridas pela vítima.
Ressalte-se que as lesões constatadas possuem
absoluta pertinência com as agressões descritas pela vítima (alega
ter recebido socos, ter o rosto esfregado contra o chão e socos na
nuca). Por outro lado, não mostram qualquer verossimilhança
com a tese de defesa do réu, o qual narrou que ela teria
escorregado e batido o rosto, haja vista ser ilógico pudesse ela, com
a queda, ferir três locais diferentes da cabeça ( lábio, face e região
occiptal do crânio).
As testemunhas, ouvidas sob o crivo do
contraditório, corroboraram a versão apresentada pela vítima.
Bate-se a Defesa técnica na afirmação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
7
as provas colhidas nos autos são insuficientes para a expedição de
decreto condenatório. Entretanto, a tese aventada não pode ser
admitida, pois se fiou nas palavras do réu que, como visto, não
merece crédito.
Ademais, em delitos ocorridos em âmbito
familiar e doméstico, a palavra da vítima apresenta uma
relevância peculiar, tendo em vista serem praticadas na ausência
de terceiros, possuindo como principal prova, as declarações da
pessoa ofendida” (sic fls. 294/296).
Ouvida somente na fase inquisitiva, a vítima
confirmou ter sido agredida pelo acusado. E o laudo de fls. 17/18
atesta ter a ofendida sofrido lesões corporais de natureza leve.
É preciso destacar que as versões apresentadas
pelas vítimas de crimes envolvendo violência doméstica revestem-se
de irrecusável valia, especialmente porque, geralmente, são cometidos
na clandestinidade, longe da presença de testemunhas.
Nesse sentido:
“Ao demais, sabe-se que em
crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar a
palavra da vítima possui especial relevância, pois são
cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se
o agressor do vínculo que mantém com o ofendido.”
(TJ/SP, Apelação no 0006425-60.2011.8.26.0292, 4a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
8
Câmara de Direito Criminal, Rel. Willian Campos,
05/08/2014).
“A Lei Maria da Penha, como
ficou conhecida a Lei n. 11.340/06, foi criada com o
intuito de coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher. Assim, em casos de violência doméstica praticada
no interior da residência dos envolvidos, longe de
testemunhas, a palavra da vítima tem preponderância
sobre a do acusado, sobretudo se coerente com os demais
elementos circunstanciais coligidos ao conjunto probatório” (TJ/SC, Apelação Criminal no
2011.091697-2,
de
Chapecó,
rel.
Des.
Torres
Marques, 02.03.2012).
Corroborando as declarações da vítima, há os
testemunhos judiciais dos policiais, confirmando a versão da
ofendida. Ao atenderem a ocorrência, encontraram Grasiela
machucada, com a boca ensanguentada. Na oportunidade, ela afirmou
ter sido o apelante o autor das agressões.
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
9
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça: “é válido e revestido de eficácia probatória o testemunho prestado por
policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia
com as demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca T5 Quinta Turma. Julgado 17/05/2018) (verbis).
A condenação, portanto, era mesmo a única solução
admissível.
Na primeira fase, considerando-se as circunstâncias
do artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal,
ou seja, 03 meses de detenção.
Na segunda fase, a pena foi exasperada em 1/6, pela
comprovada reincidência, resultando em 03 meses e 15 dias de
detenção.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Inviável a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, vez que o crime foi praticado com
violência à pessoa (CP, art. 44, I).
Por fim, mantenho o regime semiaberto para início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-96.2017.8.26.0622 -Voto no
10
de cumprimento da pena, único adequado aos fins de reprovação e
prevenção da conduta delituosa praticada (art. 33, § 2o, 'c', CP), tendo
em vista a reincidência do apelante
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Na origem, oportunamente, será providenciado o
necessário para a execução da pena.
AMARO THOMÉ
Relator